Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-81.2009.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001838-81.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE MARIO DE OLIVEIRA TEODORO - CPF: 035.122.751-25 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), LUZIA TIMIDATI STELA - CPF: 468.520.501-49 (APELADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA - CPF: 062.527.709-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA
. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM CIÊNCIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RESGUARDADOS NO ACORDO. AUTONOMIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por José Mario de Oliveira Teodoro, advogado constituído nos autos de execução, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro, que homologou acordo firmado diretamente entre as partes, excluindo constrições sobre imóvel penhorado, e fixou honorários sucumbenciais nos termos pactuados. O recorrente sustenta vício de representação, nulidade da sentença e inadimplemento de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a homologação judicial de acordo firmado entre as partes sem anuência do advogado do exequente; e (ii) saber se a ausência de destaque dos honorários contratuais impede a sua cobrança no mesmo processo.

III. Razões de decidir

3. A interposição de embargos de declaração dentro do prazo legal interrompe o prazo recursal, razão pela qual se afasta a alegação de intempestividade da apelação, conforme art. 1.026 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ assegura a autonomia dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 22 e 23 da L. 8.906/1994, independentemente da anuência do patrono quanto ao acordo firmado.

5. Os honorários sucumbenciais foram expressamente fixados na sentença homologatória, no valor correspondente a 10% sobre o total acordado, o que preserva o direito do advogado.

6. Os honorários contratuais, por sua vez, têm natureza privada e exigem ação própria de cobrança, salvo se houver cláusula de destaque nos autos, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A homologação de acordo firmado entre as partes não depende da anuência do advogado da parte beneficiária, desde que sejam resguardados os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

2. A ausência de cláusula de destaque impede a exigibilidade dos honorários contratuais no bojo da própria execução, devendo ser reclamados em ação autônoma.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001838-81.2009.8.11.0033

APELANTE: JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA TEODORO

APELADO: LUZIA TIMIDATI STELA, ERNESTO STELA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ MARIA MARIANO, advogado regularmente constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, que homologou acordo celebrado diretamente entre as partes, sem a anuência do patrono, e determinou a baixa de constrições sobre o imóvel penhorado, com fixação de honorários advocatícios nos termos do pacto entabulado.

O apelante alega vício de representação, nulidade da sentença por ausência de sua participação no acordo e inadimplemento de honorários contratuais e sucumbenciais, requerendo a anulação da homologação e o reconhecimento de seu direito autônomo aos honorários.

LUZIA TIMIDATI STELA e o ESPÓLIO DE ERNESTO STELA apresentaram contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade da apelação, por suposto trânsito em julgado anterior e por sua intempestividade e, em mérito, pelo desprovimento.

O preparo foi recolhido – Id. 321117378.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de intempestividade do recurso.

Embora conste nos autos certidão de trânsito em julgado lavrada anteriormente, observa-se que a sentença homologatória do acordo foi proferida em 13/09/2022, com publicação em 15/09/2022, sendo que os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram protocolados em 22/09/2022, dentro, portanto, do prazo legal.

Após longa inércia processual, o Juízo de primeiro grau apenas voltou a impulsionar os autos em 16 de janeiro de 2025, vindo a rejeitar os aclaratórios por meio de decisão prolatada em 10 de julho de 2025.

Diante desse contexto, é descabida a alegação de intempestividade recursal, uma vez que, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração regularmente interpostos interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

Assim, tendo o recurso de apelação sido protocolado em 04/08/2025, respeitado foi o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Rejeita-se, pois, a prefacial.

Em mérito, a controvérsia cinge-se à validade da homologação do acordo firmado entre as partes sem a participação do patrono do exequente e à suposta frustração do direito a honorários contratuais e sucumbenciais.

Com efeito, é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de anuência do advogado no acordo firmado pelas partes não invalida, por si só, a transação judicial, desde que respeitado seu direito autônomo aos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/94.

No caso em tela, a sentença homologatória expressamente reconhece os honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor pactuado no acordo (R$ 600.000,00), totalizando R$ 60.000,00, a serem satisfeitos nos termos do próprio acordo.

Colaciono:

Tal disposição resguarda o direito autônomo do causídico, como exige a jurisprudência dominante do STJ, inexistindo afronta à legalidade ou cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TRANSAÇÃO NOS AUTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - ACORDO SILENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTERIORMENTE FIXADOS - AQUIESCÊNCIA DO ADVOGADO - AUSÊNCIA - DIREITO NÃO AFASTADO - VERBA AUTONÔMA - APLICAÇÃO DO ART. 24, § 4º DA LEI Nº 8906/94 - PRECEDENTES DO COL. STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O art . 24, § 4º do Estatuto da OAB ressalvou expressamente a autonomia da verba honorária fixada em favor do advogado, nas hipóteses de acordo judicial firmado entre as partes. 2 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça "não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial" ( AgInt no AREsp 1636268/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel . p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 19/10/2021). 3 - A assinatura do procurador em acordo judicial firmado após a prolação da r. sentença que nada dispôs sobre os honorários sucumbenciais, não importa em renúncia ao direito creditício, já que ao requerer a homologação houve manifestação expressa do procurador pela manutenção da verba sucumbencial, atraindo a regra do art. 24, § 4º do Estatuto da OAB . 4. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10000212578652001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ademais, os eventuais honorários contratuais, de natureza privada e originada de ajuste verbal entre cliente e advogado, não são exigíveis no bojo do processo em que se prestou a assistência técnica, mas sim em ação própria de cobrança, uma vez que os autos não possuem cláusula de destaque.

Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo concreto demonstrado que enseje a reforma da sentença.

Ao arremate, entendo que inexiste elementos para condenação de nenhuma das partes por litigância de má-fé ou efeitos protelatórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, porquanto os honorários sucumbenciais do apelante encontram-se devidamente resguardados nos termos da decisão homologatória.

Inaplicável o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025